Tribunal: TJMT
Processo: 1017994-70.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017994-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS SILVA - CPF: 029.425.391-27 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0184-22 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO A SISTEMA PRIVADO DE EMPRESA – AGRAVANTE QUE ATUA COMO MOTORISTA DE CARGAS – RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE PARTICULARES – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA APLICAÇÃO DE PENALIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, JOSÉ DE JESUS SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos nº 1047468-60.2025.8.11.0041, movida em face de VOTORANTIM CIMENTOS S. A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, concernente ao restabelecimento do seu acesso via CPF ao aplicativo de carregamento de materiais da indústria, permitindo o acesso e possibilitando o trabalho na função de motorista de cargas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de vínculo comercial duradouro, de mais de 14 anos, com a empresa agravada, sempre pautado pela confiança e pela ausência de qualquer infração funcional de sua parte; (ii) que o bloqueio definitivo de seu CPF no sistema da agravada foi implementado de maneira unilateral e sem qualquer procedimento prévio que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa, especialmente por conta de um episódio envolvendo uma alegada irregularidade na fila de carregamento da fábrica; (iii) que a decisão recorrida, ao indeferir a tutela de urgência, incorreu em violação ao princípio da isonomia e ao devido processo legal, ao privilegiar a necessidade de contraditório da agravada, sem reconhecer que este já fora negado ao agravante no âmbito privado; (iv) que a penalidade imposta não guarda proporcionalidade ou razoabilidade, sequer encontrando previsão no próprio regulamento interno da agravada, conforme mural interno da fábrica colacionado aos autos; (v) que o agravante vem sofrendo prejuízos econômicos severos e imediatos, inclusive com risco de perder o único veículo utilizado para o trabalho (caminhão alienado fiduciariamente), sendo assim plenamente configurado o
periculum in mora
.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se suspenda a penalidade de bloqueio definitivo e se restabeleça seu acesso ao aplicativo da empresa, além da reforma da decisão interlocutória, com a concessão da tutela de urgência.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 291206869.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. n.º 299377399.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Na hipótese, alega o agravante, em síntese, que a penalidade imposta — bloqueio definitivo de seu CPF no sistema da empresa — foi aplicada de maneira arbitrária, sem prévia notificação, sem a abertura de procedimento disciplinar ou oportunização do contraditório, sendo-lhe imputada genericamente a prática de “fraude/descumprimento”.

Contudo, a controvérsia, como se nota, demanda a prévia oitiva da parte agravada, a fim de que se esclareçam, com precisão, os motivos que ensejaram a imposição da penalidade. Conforme já ressaltado pelo juízo de origem, ainda que a motivação constante do sistema da empresa ("fraude/descumprimento") seja genérica, não se mostra juridicamente viável a imposição de medida judicial que, em caráter unicamente unilateral, determine o restabelecimento compulsório de vínculo comercial que foi encerrado com base em razões cuja apuração ainda está pendente de contraditório.

Outrossim, mostra-se temerária a intervenção judicial imediata nos mecanismos internos de gestão e credenciamento comercial da empresa agravada, os quais — salvo evidente ilicitude ou abuso de direito, o que não se mostra inequivocamente comprovado neste estágio — se submetem à lógica privada e à autonomia contratual.

Ademais, conforme bem observado na decisão combatida, os autos da ação originária foram remetidos ao CEJUSC para audiência de mediação, o que reflete a busca por uma solução consensual e dialógica entre as partes — caminho este que deve ser respeitado e incentivado, notadamente quando os elementos probatórios carecem de robustez e as alegações de violação contratual ainda não foram devidamente refutadas ou confirmadas.

Com efeito, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a alegada irregularidade do procedimento adotado pela empresa requerida.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser reformada a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
(TJ-MG - AI: 10000191673763001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025